Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-34.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003848-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– TEMA Nº 280 – ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA –ACÓRDÃO MANTIDO.

A legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, sobre o Tema nº 280 (RE 603.616) do STF, consiste na prova dos autos para caracterizar a justa causa, que demonstre razões a luz do caso concreto a situação de flagrante delito.

In casu
, comprovada a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, consubstanciadas em informações que levaram a diligenciar no local indicado (residência) e, em seguida, a negativa de ordem de parada pelo acusado que tenta entrar na casa e, após detenção, encontrada droga em seu poder, são elementos que gera fundadas razões e não viola o Tema nº 280 (RE 603.616).

RELATÓRIO

A Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta Terceira Câmara Criminal para
análise de possível
juízo de

retratação por força do tema 280
(RE n. 603.616),
matéria relativa à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar,
pelos seguintes motivos:

“...
com relação à possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial,
fora fixada a seguinte tese no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia (RE n. 603.616, Tema 280), na sistemática de repercussão geral, senão vejamos:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
(Vice-Presidência-ID144066659).

Assim, interposto recurso extraordinário por GEIDE DA SILVA,
com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal,
a Vice-Presidência procedeu a devolução dos autos
para deliberação de possível juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos retornaram para reexame, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, da matéria relativa à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, da forma que se passa a expor:

A defesa do réu GEIDE DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal
, contra sentença editada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal 1003848-34.2021).
Em suas razões o apelante requereu, entre outras, a
Nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do réu.
(Razões pags. 1069/1110-DF).

As contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foram pelo improvimento do recurso defensivo.

O colegiado desta Terceira Câmara Criminal
,
EM VOTAÇÃO UNÂNIME
, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o apelo (ID. 125231664), em entendimento assim ementado:

“EMENTA- APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E TESES DA DEFESA NÃO DEBATIDAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES DAS PARTES – SENTENÇA MOTIVADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR –
2) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE DROGA – DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM DO RÉU
– 3) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI INFUNDADOS – 4) PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – RÉU COM QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – QUANTIDADE E NATUREZADA DROGA (1,055KG DE COCAÍNA E 550G DE MACONHA) – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA MANTIDA – 5) RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas, quando os fundamentos empregados na decisão afastam a pretensões deduzidas, não havendo se falar em decisão desprovida de fundamentação, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes.

2
. Não há nulidade da busca domiciliar quando realizada com base em fundadas razões e justa causa diante das diligências que precederam a abordagem do réu, circunstâncias revelando legitimidade da conduta dos agentes públicos.

3. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após diligências que levaram a apreensão de considerável quantidade de droga na residência (cocaína e maconha), valores em dinheiro, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.

4. Correto o reconhecimento dos maus antecedentes diante de registros de 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao presente feito, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, devendo ser mantido o quantum fixado acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais revelando alto grau de reprovabilidade da conduta que não se confunde com a do próprio tipo penal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.”

Analisando,
vejo que a decisão deste colegiado não merece retratação
.

Vejamos.

No caso dos autos,
o ingresso dos agentes policiais na residência
do acusado GEIDE, encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI):

“XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de
flagrante delito
ou
desastre
, ou para
prestar socorro
, ou,
durante o dia, por determinação judicial
.”

Isto dado a peculiaridade relevante como se vê dos autos que
a polícia em procedimento de diligencia em local conhecido como
“Boca da Fabíola”
,
obtendo
informação de um morador ser réu o responsável pelo abastecimento de droga, inclusive, identificando-o, dando características do carro, bem assim,
o endereço em que poderia ser encontrado
, estendeu a diligência indo até
o endereço indicado do acusado, ao ver os policiais tentou evadir do local, não atendeu o comando/ordem
de parada
, contudo, foi detido e submetido a revista pessoal e em seu bolso encontrado droga e em estado de flagrante delito foi com a polícia até
a residência onde foi encontrado e apreendida mais droga
, situação que se evidencia do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos contidos nos autos, como a
posse e guarda de droga ilícita
está alçada a categoria de crime permanente, o ingresso no local, não configura quebra do princípio da inviolabilidade de domicilio.

Assim sendo a busca domiciliar realizada não consistiu em ausência de fundadas razões, no caso,
não se tratou de mera abordagem de rotina ou aleatória da polícia
, mas, decorrente de delação velada e revelada por pessoa de sua vizinhança, o que da contorno de justos e fundados motivos que culminou na prisão em flagrante delito por guardar para comercializar a da droga apreendida em seu poder e na residência, antecedida por diligência em uma boca de fumo e a reforçar a traficância pela considerada quantidade de droga e quantia em dinheiro dentro da residência e no veículo.

O desencadeamento da busca domiciliar, repita-se ocorreu em um contexto de diligências pelas fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de modo que denúncias anônimas confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia são elementos aptos e idôneos para respaldar a legalidade da prisão.

Nesse sentido o julgamento do STF:

(STF)
“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Neste seguimento, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – (...) 1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar, (...)”
(N.U 0000782-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 2. Em acréscimo, o E. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" 3.
Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do réu, o qual, pouco antes de ser abordado, dispensou uma sacola contendo 54 porções de cocaína, totalizando 69,5 gramas, e, após a entrada no imóvel, em revista pessoal, foi encontrada no bolso do acusado certa quantia de dinheiro, em notas diversas
. (...)”
(AgRg no HC 664.836/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Do conjunto probatório foi possível constatar a legitimidade da ação dos agentes públicos, justificado, portanto, o ingresso deles na residência do recorrente.

Diante do todo exposto,
inexistindo divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre o Tema nº 280 (RE n. 603.616),
deixo de exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC
.

Remetam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as medidas cabíveis, égide no art. 1.030, V, “c”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022